Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE. POSSE ANTERIOR DA DE CUJUS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RÉU. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ALEGADAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa.
2. Em ação de reintegração de posse, deve ser averiguado qual dos litigantes detém a melhor posse, traduzida esta por estar calcada na boa-fé e suportada por provas que apontem a relação da parte com a coisa, ou da externalização de algum ou de todos os poderes que mais se assemelhem ao domínio sobre a coisa.
3. No caso, a parte autora comprovou a aquisição da posse e o exercício desta pela de cujus, ao passo que o réu não logrou comprovar o exercício da posse, haja vista que as provas documentais e testemunhais evidenciam que ele residia em outro local e não comparecia no imóvel sob litígio.
4. Não tendo havido a comprovação da posse, muito menos que ela tenha se dado de boa-fé, não há amparo para a postulada indenização ou a retenção por benfeitorias. Além disso, o direito à retenção ou à indenização por benfeitorias não pode ser exercido quando não há comprovação da realização daquelas.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.